Tribunal: STF
Processo: ARE 1330699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. UNIÃO. DNIT. OMISSÃO DO DEVER DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS RODOVIAS FEDERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. AUTORA SEPARADA DE FATO DO DE CUJUS . DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUNERÁRIAS PRESUMIDAS. RESPONSABILIDADE ESTATAL COMPROVADA. APELAÇÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus (UNIÃO e DNIT), solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência de acidente ocorrido na rodovia federal BR-232, causado por animal (cavalo) que circulava na via.
    2. O Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal, cujo conteúdo dispõe de presunção de veracidade, informa que o veículo em que estava o de cujus veio a colidir com a traseira de outro veículo que obstruía a via em decorrência de prévia colisão com o animal.
    3. O fato de o animal ter dono ou não não exime a Administração Pública do dever de garantir condições seguras de trafegabilidade, nada impedindo que os réus, posteriormente, a partir da identificação do dono do animal, postulem o ressarcimento das despesas que tenha suportado em decorrência do sinistro que fatidicamente ocasionou a morte da vítima.
    4. In casu , evidencia-se que o dano experimentado pelo autor deu-se a partir de uma omissão imputada à União e à autarquia federal, qual seja, ausência de fiscalização nas rodovias federais, bem como da falta de colocação de placas de sinalização indicativa de presença de animais e obras de defensas para evitar o ingresso desses animais na pista .
    5. As diversas atribuições conferidas ao DNIT não afastam as diversas competências incumbidas à Polícia Rodoviária Federal, no que concerne à manutenção da segurança nas rodovias federais, conforme o disposto no art. 144 da Constituição Federal, bem como no art. 20 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). (...) (PROCESSO: 08033640920144058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017, PUBLICAÇÃO:).
    6. Indevida a reparação por danos materiais, consistente em pensionamento mensal, eis que não há nos autos prova de que a remuneração do de cujus era destinada à manutenção do núcleo familiar composto pelos autores.
    7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados pelo Magistrado, o qual acertadamente fixou a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apenas para o filho do de cujus , tendo em vista que a autora era separada de fato do falecido e habitava em endereço distinto, levando a acreditar que tanto um como outro buscavam a reconstituição de suas vidas individualmente, desfeitos os laços afetivos que antes os uniram.
    8. Em observância à Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente recebido deve ser deduzido do valor a ser pago a título de indenização. (...) (Processo: 08002322220154058101, AC/CE, Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 29/06/2017, Publicação).
    9. Reforma da sentença apenas no que concerne aos danos materiais decorrentes de despesas consequentemente contraídas com funeral da vítima, devendo os autores ser ressarcidos em valor equivalente ao mínimo previsto na legislação previdenciária.
    10. As despesas com funeral, ante a sua inevitabilidade, não necessitam ser comprovadas. (AGRESP 201302299499, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:23/11/2015 ..DTPB:.).
    11. Apelações ofertadas pela UNIÃO e pelo DNIT improvidas. Apelação dos autores providas em parte, apenas no que concerne à indenização a título de danos materiais decorrentes de despesas funerárias.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; 93, inciso IX; 97; 100, § 12; 102, inciso I, e §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente